Tribunal: TJPA
Processo: 0024894-73.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024894-73.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. ERROR IN JUDICANDO EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE COMPLETA DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA. REJEIÇÃO. NÃO HÁ NECESSIDADE DE ANÁLISE MINUCIOSA DE TODOS OS PONTOS CONTIDOS NAS TESES LEVADAS A JUÍZO, MAS SOMENTE OS QUE FOREM SUFICIENTES PARA CONDENAR OU AFASTAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE DE ESCORREITA ANÁLISE DO PEDIDO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 10º Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que condenou a pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 168, §1º, III do Código Penal, em seguida substituiu a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade e multa no valor de R$ 1.300,00, que deverá ser revertido à vítima.

Narra, em síntese, a denúncia, que o acusado ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES é proprietário da empresa Mendes Cell, situada na passagem São Benedito nº 233-A, entre Pedro Álvares Cabral e Senador Lemos, atuando no ramo de conserto e venda de acessórios de aparelhos celulares, tendo, nessa condição, recebido o aparelho celular Samsung Galaxy J7, cor dourada, de propriedade da vítima Hemelly Aryanny de Sena Ferraz, para reparo, consistente na troca do display, em dia não informado do mês de julho/2019, com a promessa de conserto que, no entanto, não foi realizado no tempo aprazado, apesar das constantes cobranças da vítima e seu esposo, até que, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 17h00, diante de mais uma cobrança, o denunciado admitiu que tinha vendido o aparelho celular, circunstância, inclusive, confessada em sede policial, apropriando-se indevidamente do bem que recebera para conserto.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada procedente e o réu condenado nas sanções punitivas do art. 168, §1º, inciso III, do CP.

Em suas Razões, a Defesa pugna preliminarmente pela nulidade do processo pela inépcia da exordial acusatória e ainda, nulidade do processo em decorrência da ausência de análise de tese defensiva desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões sustentada em Memoriais, em decorrência da violação do Princípio da Fundamentação das Decisões, Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa.

No mérito, pleiteia a absolvição; reforma da sentença condenatória ante violação da regra do artigo 155 do CPP, uma vez que a decisão se fundamentou unicamente nas provas oferecidas pelo Ministério Público; reconhecimento do exercício arbitrário das próprias razões; aplicação do Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal; e, por fim, a reforma da multa para outro valor justo, ID. 11154711 - Pág. 1/15.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisar.

Preliminar de Inépcia da denúncia.

A preliminar de nulidade, por inépcia da inicial, alegada deve ser rejeitada, pois não é possível após a decisão condenatória, conforme orientação reiterada do STF:

“ Quando existe condenação penal motivada por denúncia apresentada pelo Ministério Público, a eventual inépcia da peça acusatória já não mais poderá ser alegada
(...)
(
JSTF
170/368).

“ A oportunidade

de alegação de inépcia da denúncia exaure-se com a prolação da sentença condenatória. Precedentes do STF
”
(
JSTF
159/361).

“ A alegação de inépcia , por não ter sido oportunamente suscitada, encontra-se superada pela superveniência da Sentença condenatória
”
(
JSTF
195/385).

Ademais, a peça ministerial impugnada atende a todos os requisitos elencados no art. 41, do CPP.

Rejeito a preliminar.

Nulidade do processo em decorrência da ausência de análise de tese defensiva - desclassificação para o de exercício arbitrário das próprias razões.

O magistrado sentenciante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado na apreciação da prova produzida, decidiu haver suficiente comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de apropriação indébita.

No presente caso, o juízo colheu a tese acusatória, de apropriação indébita, que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva de desclassificação para o de exercício arbitrário das próprias razões, não havendo que se falar em ausência de fundamentação e, consequentemente em nulidade. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO PENAL ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, I e II, DO CP PLEITOS DE ALTEMIR FERREIRA LOPES: 1) PRELIMINARES: 1.1) INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEIÇÃO. Denúncia que preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, possibilitando a ampla defesa dos acusados. Ademais, sobrevindo sentença condenatória resta preclusa a tese de inépcia da denúncia. Precedentes do STJ. 1.2) (...). 1.3) ERROR IN JUDICANDO EM RAZÃO DA FALTA DE ANÁLISE COMPLETA DAS TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA? REJEIÇÃO. Não há necessidade de análise minuciosa de todos os pontos contidos nas teses levadas a juízo, mas somente os que forem suficientes para condenar ou afastar a condenação. Além disso, no presente caso, o juiz sentenciante acolheu a tese acusatória que, reflexamente, é incompatível com a tese defensiva, não havendo que se falar em ausência de fundamentação e, via de consequência, nulidade. Precedentes do STJ. 1.4) (...). 2) MÉRITO: 2.1) (...). 2.2) (...). 2.3) (...) 2.4) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE À LESÃO CORPORAL GRAVE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA (ART. 157, §3º, I, DO CP)? PLEITO INÓCUO. Apelante condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. PLEITO COMUM AOS APELANTES: 3) (...). 4) (...). 5) (...). (2020.01568208-31, 213.357, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-04, Publicado: em 2020-08-04).

Rejeito a preliminar.

No mérito, analisando o bem lançado parecer ministerial (ID 11726049), o reproduzo como fundamentação do voto,
verbis:

ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL.

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante.

Entretanto, a nosso ver, autoria e materialidade do delito encontram-se plenamente comprovadas pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase processual, pelo Boletim de Ocorrência Policial, ID.11154632 - Pág. 5; Nota fiscal do aparelho celular, comprado em nome da vítima, ID.11154633 - Pág. 7.

Quanto à autoria, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima HEMELLY ARYANNY DE SENA FERRAS e das testemunhas informantes ALEX SOUZA OLIVEIRA e FLÁVIA DO ROSÁRIO FARIAS LEAL DE SOUZA.

A vítima HEMELLY ARYANNY DE SENA FERRAS, em juízo ID. 11154662 - Pág. 1, afirmou que ganhou um celular no dia de seu aniversário, porém meses depois o deixou cair e ele passou a apresentar problemas, de modo que o levou até uma assistência técnica para conserto, onde, após o pagamento do valor acordado, recebeu seu aparelho aparentemente reparado, sendo que ao chegar em sua residência, quando colocou o mesmo para carregar, ele entrou em curto, ficando com a tela totalmente azul, fato esse que fez com que retornasse ao aludido estabelecimento comercial, onde a tela foi trocada, voltando a funcionar; que seu esposo deixou o celular cair outra vez e foi levado na mesma assistência pela segunda vez e depois de uma nova queda, a terceira, apagou completamente, e foi levado na assistência para trocar o display e desde então o celular não foi devolvido, sendo que em conversa com seu esposo, o acusado declarou que já tinha vendido o telefone, o que causou uma discussão entre ambos e o bem não foi entregue de volta; que ainda conversou com seu marido para levar em outra assistência, mas pelo fato do acusado já ser conhecido, levaram na assistência técnica de sua propriedade, ocasião em que ele prometeu que realizaria o serviço e devolveria o aparelho no mesmo dia, mas como seu esposo não tinha dinheiro para pagar o conserto naquele momento, ele pediu uma semana de prazo para pagamento, porém quando ele foi buscar o celular, o denunciado tinha viajado e os funcionários não entregaram por não terem autorização, Aduziu que mais uma semana se passou e foi quando acusado lhe disse que tinha vendido o aparelho, o qual informa, a vítima, estava avaliado em algo em torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.300,00 reais, tendo ele lhe dito ainda para que procurasse seus direitos, alegando que por não terem ido buscar depois de um mês ele estava autorizado a vender o bem”.

A testemunha informante ALEX SOUZA OLIVEIRA (esposo da vítima), em juízo, ID. 11154662 - Pág. 1, disse conhecer o denunciado desde criança, sendo que levou o celular na assistência técnica de propriedade do mesmo por conta da confiança que depositava nele e pelo fato de que ele tinha consertado o celular das outras vezes em que deu problema; que na última vez que levou o aparelho celular de sua esposa para consertar, estava com problemas financeiros e acabou demorando para ir buscar o bem, sendo que quando compareceu à loja, o acusado tinha viajado, o que fez com que o depoente retornasse outras vezes, mas ele ainda não tinha retornado, ressaltando que um dia o encontrou na rua e perguntou pelo aparelho, ocasião em que recebeu a informação de que o bem tinha sido vendido; que o serviço e o valor do conserto eram os mesmos acertados das outras vezes, ou seja, R$ 400,00, ressaltando mais uma vez que foi buscar o celular depois de uma semana e o acusado estava viajando, sendo que não pegou documento nenhum dessa última vez em que levou o bem para assistência, bem como aduziu que não assinou nenhum documento autorizando o acusado a vender o aparelho; que o aparelho celular, um Samsung, modelo J7, cor dourada, custou na época R$ 1.300,00 reais, e que a nota fiscal foi apresentada na Delegacia, tendo sido comprado nas Lojas Americanas”.

Em juízo a testemunha informante FLÁVIA DO ROSÁRIO FARIAS LEAL DE SOUZA (tia da vítima), afirmou que sabia que sua sobrinha tinha levado o aparelho celular para consertar, tendo tomado conhecimento, que ALEX, ao ir buscar o aparelho, descobriu que o acusado tinha o vendido; E que conversou com HEMELLY, e está confirmou que ele realmente tinha vendido o celular, porque tinham demorado para ir buscar; conforme estabelece o Código de Consumidor, mas não disse para quem nem por qual valor. (ID. 11154662 - Pág. 1).

O apelante, ALAN OLYKHVER DA CRUZ MENDES, por sua vez, afirmou que realmente vendeu o aparelho celular da vítima, porém o fez porque o marido da vítima não pagou pelo serviço e despareceu, tendo demorado muito tempo para ir efetuar o pagamento e pegar o bem de volta. (ID. 11154662 - Pág. 1).

Destarte, ante ao arcabouço probatório exposto acima, é possível verificar a presença de elementos de convicção satisfatórios e decisivos para fins de comprovação da autoria do apelante no crime que lhe pesa, de apropriação indébita art. 168, §1º, III do Código Penal, não havendo o que se falar em absolvição, restando superado este pleito.

No mesmo sentido, temos, ser inviável o pedido de desclassificação de apropriação indébita circunstanciada para o de exercício arbitrário das próprias razões previsto no artigo 345 do Código Penal, pois é preciso que o acusado comprove que sua pretensão era legítima, de forma que apenas abusou dos meios para fazê-la efeito.

Desta forma, a alegação de que o acusado vendeu o aparelho celular da vítima, para pagar a compra da peça do referido bem e sua mão de obra, restou isolada. Logo, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, tendo o apelante atraído para si o ônus de comprovar sua versão - do qual não se desincumbiu -, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - NECESSIDADE - FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A UM SEXTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - VIABILIDADE - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -O conjunto probatório constante nos autos evidencia o dolo do agente em se apropriar ilicitamente do bem pertencente à vítima, por ele recebido em razão do ofício, o que é suficiente para a subsunção no tipo penal previsto no artigo 168, §1º, III, do Código Penal. -Havendo incorreção do juízo a quo no que se refere à valoração negativa dos vetores de culpabilidade e consequências do delito, mostra-se necessária a reestruturação da pena-base fixada na sentença. -Diante da valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal. -Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, apesar de não haver regra legal expressa, a pena-base pode ser acrescida, em razão das agravantes genéricas, de até 1/6 (um sexto), sendo, contudo, admitida como razoável a aplicação de fração superior, desde que concretamente fundamentada, tal como multirreincidência ou reincidência específica, como verificado neste autos. (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.10.011714-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)

Ainda, a pretensão deve ser legítima (assentada em um direito) ou, ao menos, revestida de legitimidade, o que também não foi demonstrado.

Por fim, quanto à alegação de conduta atípica, ante a aplicação do postulado da intervenção mínima do Estado, temos que não assiste razão a Defesa, pois este princípio apenas afasta a incidência da norma penal àquelas condutas em que o desvalor da ação ou do resultado implique uma insignificante afetação ao bem jurídico tutelado, o que não é o caso dos autos, considerando que o valor do patrimônio atingido da vítima, fora na importância de R$ 1.300,00 reais, conforme comprovante de compra constante nos autos, (ID. 11154633 - Pág. 7). Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FRAGMENTARIEDADE. Não há falar em conduta insignificante ou irrelevante, quando o acusado, por meio fraudulento, viola o patrimônio financeiro da vítima, no montante de R$1.766,60 e, obtém, para si, uma vantagem ilícita em detrimento do prejuízo da vítima. Ademais, esta conduta delitiva é de grande repúdio social, a exigir a tutela e a repressão do Estado/Juiz. Portanto, inaplicáveis, ao caso, os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e o da insignificância. II – EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIDA. Rejeita-se o pedido de exclusão da pena pecuniária (restritiva de direito), quando o valor arbitrado já está no mínimo legal previsto no artigo 45, §1º, do Código Penal; e, quando, sequer foi demonstrada a hipossuficiência financeira. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO APELAÇÃO CRIMINAL: APR -26.2012.8.09.0127; 2ª Câmara Criminal, Des. João Waldeck Felix de Sousa)

DA VIOLAÇÃO A REGRA DO ART. 155 DO CPP: PROVAS UNICAMENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU.

O apelante sustenta que a sentença condenatória teria sido baseada apenas nas provas oferecidas pelo Ministério Público, sem análise das provas favoráveis da Defesa, violando o Princípio do Livre Convencimento Motivado, previsto no art. 155 do CPP.

No entanto, temos que mais uma vez não assiste razão a tese defensiva, pois da análise detida dos autos, a confissão judicial do apelante, em consonância com a palavra da vítima, as declarações das testemunhas informantes e as demais provas existentes nos autos, embasaram o contexto probante suficientes para definir a autoria do crime e, assim afastar a tese absolutória, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO CONSUMADO E FURTOS TENTADOS - PRELIMINAR DE NULIDADE - ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ART. 203 E 204 DO CPP - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - FARTA PROVA ORAL EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO APLICABILIDADE - ÍNFIMO VALOR DA RES NÃO COMPROVADO E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I. Não há que se falar em ilicitude da prova e nulidade do feito em função da leitura, em audiência de instrução, das declarações prestadas pelas testemunhas na fase inquisitorial, não havendo qualquer vedação nesse sentido nos artigos 203 e 204 do Código de Processo Penal. II. A segura prova oral, aliada ao exame detido dos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal, é suficiente para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado. III. Para a aplicação do princípio da insignificância, é necessário o preenchimento dos requisitos apontados pela jurisprudência, que são cumulativos: inexpressividade da lesão jurídica provocada, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. IV. Para o reconhecimento do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do CP, exige-se que o agente seja primário e a coisa furtada de pequeno valor, sendo cumulativos os requisitos. V. A condenação ao pagamento das custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que a alegada impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.12.011727-8/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/04/2016, publicação da súmula em 15/04/2016).

DA DIMINUIÇÃO DA MULTA ANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP.

Por fim, a Defesa requer a reforma do valor da multa fixada em R$ 1.300,00 para outro mais justo.

In casu, entendemos que o pleito ora analisado deve ser formulado perante o Juízo da Execução, o qual terá melhores condições de apreciar a tese defensiva, diante da possibilidade de alteração financeira do apelante entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.”

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022